Tribunal: TJPA
Processo: 0034552-77.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034552-77.2012.8.14.0301

APELANTE: ALESSANDRA ALINE GONCALVES ALBUQUERQUE, BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

APELADO: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, ALESSANDRA ALINE GONCALVES ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, proferida nos autos de ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito, ajuizada por Alessandra Aline Gonçalves Albuquerque em face de BV Leasing – Arrendamento Mercantil S/A. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para: (i) condenar a ré a se abster de cobrar comissão de permanência cumulada com multa e juros; e (ii) restituir em dobro os valores cobrados indevidamente a esse título. Custas rateadas e honorários fixados em 10% para cada parte, com ressalva da gratuidade à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a capitalização mensal de juros no contrato bancário; (ii) estabelecer se houve cobrança indevida de tarifas bancárias; (iii) determinar se a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato é abusiva; (iv) verificar a legalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com multa e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ, sendo suficiente a previsão contratual da taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A cobrança de tarifa de cadastro e IOF é legítima se houver previsão contratual, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1255573/RS).

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, devendo haver comprovação de desvantagem exagerada ao consumidor (REsp 1.061.530/RS).

É vedada a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios, multa e correção monetária, conforme Súmulas 30, 294 e 296 do STJ, sendo legítima a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada no contrato bancário.

A cobrança de tarifa de cadastro e IOF é legítima se prevista contratualmente.

A taxa de juros superior à média de mercado não configura abusividade por si só, exigindo prova de desequilíbrio contratual.

É ilícita a cobrança cumulada da comissão de permanência com multa e juros, ensejando a restituição em dobro, independentemente de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º, 86 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 30, 294, 296, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.10.2013; STJ, AgInt no AREsp 2159094/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 18.05.2023; STJ, AgRg no REsp 1056229/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 17.09.2014.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes
contra a sentença prolatada pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (id 20170528813844), nos autos da
ação revisional de contrato c/c repetição de indébito
, proposta por
ALESSANDRA ALINE GONÇALVES ALBUQUERQUE
em face de
BV LEASING – ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

(i) condenar a ré a se abster de cobrar comissão de permanência em razão de sua cumulação com multa e juros, e

(ii) restituir à autora em dobro os valores cobrados indevidamente a esse título, com base no art. 42, parágrafo único do CDC.

Determinou ainda o rateio das custas processuais entre as partes e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, para cada patrono, conforme art. 85, §2º e art. 86 do CPC, ressalvando os efeitos da gratuidade da justiça à autora

.

A autora interpôs apelação (id 1796272), alegando, em síntese:

(i) que o juízo a quo incorreu em erro ao não reconhecer a abusividade da capitalização mensal dos juros, mesmo diante da ausência de pacto expresso;
(ii) que houve omissão quanto à cobrança de tarifas ilegítimas, especialmente TAC e TEC;

(iii) que deve ser reconhecida a abusividade da taxa de juros remuneratórios, pois superiores à média de mercado;

(iv) requer a reforma da sentença para que o contrato seja revisado na integralidade, com recálculo dos encargos e devolução de todos os valores pagos a maior, inclusive com repetição em dobro.

A instituição financeira também apresentou apelação (id 1796273), sustentando, em suma:

(i) que não houve qualquer ilegalidade na cobrança da comissão de permanência, a qual estaria prevista contratualmente e em conformidade com os precedentes do STJ;

(ii) que a repetição em dobro é incabível na ausência de má-fé;
(iii) pugna pela reforma da sentença para total improcedência da ação.

Em contrarrazões ao recurso da autora (id 1796274), o banco reiterou a legalidade da pactuação contratual, sustentando:

(i) a validade da capitalização mensal de juros, prevista expressamente no contrato;
(ii) a ausência de abusividade nos encargos cobrados, conforme jurisprudência dominante;
(iii) requer a manutenção integral da sentença, com o improvimento do recurso da parte autora.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se à
legalidade das cláusulas contratuais relativas à capitalização mensal de juros, às tarifas bancárias e à taxa de juros remuneratórios
, bem como à
validade da cobrança de comissão de permanência
.

I – Da capitalização mensal de juros

Veja-se que a questão da capitalização mensal de juros em contratos bancários já foi amplamente debatida nos Tribunais, culminando na edição das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõem:

Súmula 539:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Nesse sentido:

“(...)
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (REsp 973.827⁄RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p⁄ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08⁄08⁄2012, DJe 24⁄09⁄2012). (...) (TJES, Classe: Apelação, 24110222403, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 03⁄12⁄2013, Data da Publicação no Diário: 11⁄12⁄2013) (...)”.

A inferência matemática em questão importa reconhecimento da previsão expressa de capitalização mensal de forma a permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, senão veja-se:

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (REsp n. 973827⁄RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8⁄8⁄2012, DJe 24⁄9⁄2012). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC⁄1973). (...) (AgRg no AREsp 586.987⁄RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19⁄05⁄2016, DJe 30⁄05⁄2016)

(...) 2 - Tal posição se coaduna com a do Superior Tribunal de Justiça, que, à respeito, firmou entendimento, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17⁄2000 (em vigor como MP 2.170-36⁄2001), desde que expressamente pactuada."

Outrossim, impende observar que
as instituições financeiras não se submetem às disposições da Lei de Usura (Decreto nº 22.626⁄33)

e à limitação da taxa a 12% a.a., de forma que a redução dos juros somente pode ocorrer se estiverem fixados em patamar abusivo
, tendo por base a orientação prestada pelo C. STJ, senão, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO À MÉDIA DO MERCADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO - RECURSO PROVIDO.
1. O fato do contrato bancário estabelecer a cobrança de juros remuneratórios em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano não traduz, por si só, abusividade apta a possibilitar a revisão das taxas contratadas, uma vez que as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações previstas na lei de usura (Decreto nº 22.626⁄33).
(...) (TJES, Classe: Apelação, 24080281579, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09⁄12⁄2014, Data da Publicação no Diário: 17⁄12⁄2014)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO DE DETERMINADAS MATÉRIAS FAVORÁVEL AO APELANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. inviabilidade. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. TAXA DE JUROS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. VERBA HONORÁRIA EQUITATIVA. APELO IMPROVIDO. SENTENça MANTIDA. (...)
2 - No que tange à fixação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento do STJ de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626⁄33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. Inocorrência de onerosidade excessiva quanto à taxa de juros remuneratórios.
3 - Recurso parcialmente conhecido e improvido (...) (TJES, Classe: Apelação, 23100009184, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02⁄12⁄2014, Data da Publicação no Diário: 15⁄12⁄2014).

Como bem pode se perceber, a taxa média de mercado não é o patamar máximo para fixação do percentual de juros remuneratórios, mas é um parâmetro para aferição do limite de tolerância que justifique a revisão judicial.

Nesse mesmo sentido:

(...) Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado,
devendo- se observar uma tolerância a partir daquele patamar
,
de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso
(...) (AgRg no REsp 1056229⁄MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02⁄09⁄2014, DJe 17⁄09⁄2014)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), de que a revisão das taxas de juros remuneratórios só é admitida em casos excepcionais, quando comprovada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. Em consulta às taxas médias de mercado à época da celebração do contrato, observa-se que a taxa praticada pelo banco recorrido não ultrapassa significativamente os índices médios divulgados pelo Banco Central
.

Assim, ausente a demonstração de abusividade flagrante, inexiste fundamento para acolher o pedido de revisão da taxa de juros remuneratórios

O contrato em análise prevê, expressamente, a capitalização de juros em periodicidade mensal (fls. 92/94 dos autos).

Assim, não há ilegalidade a ser reconhecida neste ponto,
devendo ser mantida a sentença quanto ao afastamento da abusividade da capitalização
.

II – Das tarifas bancárias

Constata-se que
não foram cobradas tarifas de abertura de crédito (TAC) ou de emissão de carnê (TEC)
no contrato. Quanto ao IOF e tarifa de cadastro, a jurisprudência do STJ reconhece sua validade, desde que expressamente pactuados e cobrados em contratos firmados em conformidade com as normas do BACEN:

"A cobrança de IOF e da tarifa de cadastro é legítima, nos termos da Resolução CMN 3.919/2010" (REsp 1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.10.2013)

Logo,
correta a sentença ao rejeitar a tese de cobrança indevida de tarifas
.

III – Da taxa de juros remuneratórios

O STJ sedimentou o entendimento de que
a mera estipulação de juros acima de 12% ao ano não caracteriza abusividade
, exigindo-se prova concreta do desequilíbrio contratual, o que não se verifica nos autos:

“A abusividade dos juros remuneratórios deve ser demonstrada com prova cabal do desequilíbrio contratual.” (AgRg no Ag 1239411/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. A eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte, nos autos do REsp. 1.061.530/RS. 2. O parâmetro abstratamente eleito pela Corte de origem não vincula o STJ nem deve prevalecer sobre o pactuado, especialmente em caso como o presente, em que as prestações do mútuo foram prefixadas, de modo que não havia como o consumidor alegar desconhecimento da dívida assumida 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2159094 RS 2022/0202022-6, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83/STJ. CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. ABUSIVIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito de a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central ter sido tomada como referencial útil para o controle da abusividade ( REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022), não foi o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado que conduziu o Tribunal a quo a concluir pela existência de abuso no caso concreto, senão a circunstância de o consumidor ter sido colocado em desvantagem exagerada ( REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009). Incide a Súmula n. 83/STJ. 2. O entendimento no sentido da abusividade da taxa de juros praticada no caso concreto se deu mediante a análise do contrato revisado, de sorte que a modificação do acórdão demandaria o reexame de matéria fático-probatória e das cláusulas contratuais, providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2175567 RS 2022/0228859-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

Dessa forma,
não merece acolhimento o apelo da autora quanto a este tópico
.

IV – Da comissão de permanência

A sentença reconheceu a irregularidade da cobrança da comissão de permanência, por estar cumulada com juros e multa, determinando sua exclusão e devolução em dobro. Assiste-lhe razão. O STJ estabelece que:

“É vedada a cumulação da comissão de permanência com correção monetária, juros moratórios e multa.” (Súmulas 30, 294 e 296/STJ)

Sendo evidente a cumulação indevida, correta a condenação da requerida à
restituição em dobro
, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, que prescinde da demonstração de má-fé.

V - Conclusão

Ante o exposto,
VOTO no sentido de:

NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora Alessandra Aline Gonçalves Albuquerque
, mantendo-se o reconhecimento da legalidade das cláusulas relativas à capitalização de juros, tarifa de cadastro, IOF e taxa de juros pactuada;

NEGAR PROVIMENTO ao recurso da instituição financeira BV Leasing
, mantendo-se a condenação à abstenção da cobrança de comissão de permanência e à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos a esse título.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 16/04/2025